Tribunal: TJMT
Processo: 1005297-22.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005297-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[LUCIANO JOSE DE ALMEIDA - CPF: 051.879.905-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DORGIVAL VERAS DE CARVALHO - CPF: 079.994.881-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOÃO OSVALDO DE ALMEIDA (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE MARIA MELANIA DE ALMEIDA (AGRAVANTE), ANTONIO MENDES NETO - CPF: 701.408.121-72 (ADVOGADO), LUCIANO JOSE DE ALMEIDA - CPF: 051.879.905-00 (AGRAVANTE), JOSE AYRES SOBRINHO - CPF: 121.743.601-44 (AGRAVADO), PAULO CESAR SILVA - CPF: 928.129.961-53 (AGRAVADO), LILIAN RANIERI PEREIRA KULEVICZ - CPF: 727.642.951-20 (AGRAVADO), EMPRESA DE PARTICIPACOES E REPRESENTACOES FLORA DE ITU EIRELI - CNPJ: 58.635.764/0001-33 (AGRAVADO), VITOR ROBERTO PEROBA BARBOSA - CPF: 286.378.648-21 (ADVOGADO), CLAUDIA HELENA PEROBA BARBOSA - CPF: 163.737.088-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI no 1005297-22.2022.8.11.0000

AGRAVANTES
:
ESPÓLIO DE JOÃO OSVALDO DE ALMEIDA e OUTROS

AGRAVADOS
:
JOSE AYRES SOBRINHO e OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO, CANCELAMENTO DE REGISTRO CARTORÁRIO C.C REIVINDICATÓRIA – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL
- REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – ARTIGO 300 DO CPC/15 - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – TUTELA DE EVIDÊNCIA E RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO JUÍZO NATURAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o art. 300 do CPC/15, são requisitos gerais para a concessão das tutelas provisórias de urgência: a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em ação reivindicatória, incumbe ao autor provar seu domínio, sua individuação e a posse injusta do réu, sendo tais pressupostos analisados em conjunto com os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência.

Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, não sendo possível verificar se a posse exercida pelo réu é injusta ou não, faz-se necessário aguardar a instrução probatória, muito mais ainda quando se faz necessário analisar eventual nulidade do contrato de compra e venda do atual possuidor, o que também depende da instrução processual.

Inexistindo apreciação da tutela de evidência na origem e da retificação do valor da causa, não pode o juízo “
ad quem
” examiná-lo, sob pena de supressão de instância, além de v
iolação aos princípios constitucionais do
juiz
natural e do devido processo legal (art.
5o
,
LIII
e
LIV
da
CF
).

Todavia, ‘de ofício’, deve ser determinada a a
verbação da presente ação às margens das matrículas, uma vez que se trata de
medida acautelatória que não causa prejuízo à parte agravada e ainda assegura os interesses da parte agravante, além de prevenir futuros litígios,
inclusive tal desiderato tem amparo legal na Lei de Registros Públicos, conforme previsão do
artigo 167, I, 21 da
Lei no 6.015 de 1973).
-

R E L A T Ó R I O

RAI no 1005297-22.2022.8.11.0000

AGRAVANTES
:
ESPÓLIO DE JOÃO OSVALDO DE ALMEIDA e OUTROS

AGRAVADOS
:
JOSE AYRES SOBRINHO e OUTROS

R E L A TÓ R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo
ESPÓLIO DE JOÃO OSVALDO DE ALMEIDA e MARIA MELANIA DE ALMEIDA
, ambos representados por

LUCIANO JOSÉ DE ALMEIDA
em face da decisão interlocutória, que nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico, Cancelamento de Registro Cartorário c/c Reivindicatória com Pedido de Tutela Provisória de Imissão na Posse no 1000766-41.2019.8.11.0017
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência
para imissão na posse dos agravantes e
não analisou
, especificamente, o pedido de tutela de evidência a fim de cancelar a matrícula de n. 16.285, do Livro no 2, do 1o Tabelionato e Registro de Imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia, bem como a retificação do valor atribuído à causa.

Na concepção dos agravantes, restaram adequadamente explicitados os requisitos que autorizam a concessão da tutela de evidência quanto a de urgência e a retificação do valor atribuído à causa.

Ponderam que o bem litigioso pertence ao acervo patrimonial dos respectivos espólios, ante o princípio da
saisine
, diante do falecimento de JOÃO OSVALDO DE ALMEIDA e MARIA MELANIA DE ALMEIDA, em
04/12/1996 e 05/08/2020
, respectivamente.

Informam que os herdeiros dos falecidos JOÃO OSVALDO DE ALMEIDA e MARIA MELANIA DE ALMEIDA se tornaram proprietários do aludido lote de terras situado no município e Comarca de Barra do Garças, denominada “FAZENDA RIOSINHO” com 1.443,9801 hectares, registrado no Cartório do 1o Ofício da Comarca de Barra do Garças, livro n. 103, às fls. 181/183, em data de 15 de março de 1.979, devidamente registrada no R-01 da matrícula n. 8.943 de ordem do livro 2).

Afirmam que
no tramitar do procedimento de inventário de JOÃO OSVALDO DE ALMEIDA e com a enfermidade de MARIA MELANIA DE ALMEIDA, os herdeiros diligenciaram e descobriram que o imóvel rural a eles pertencentes teria sido objeto de operação de venda e compra fraudulenta, gerando a matrícula de n. 16.285, no 1o Tabelionato de Registro de Imóveis de São Félix do Araguaia – MT.

Adiante, teceram longas considerações sobre o ato fraudulento, informando ponto a ponto a forma de sua ocorrência, bem como que a referida matrícula foi objeto de bloqueio pelo Juiz Diretor do Foro.

Em seguida, discorreram sobre a tutela de evidência para cancelar a matrícula de n. 16.285, do Livro no 2, do 1o Tabelionato e Registro de Imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia, bem como da necessidade de retificação do valor da causa.

No mais, enfatizam que ofereceram a caução do imóvel se sua propriedade
matriculada sob no 8.943
, lavrada no Cartório do 1o Ofício da Comarca de Barra do Garças-MT.

Por fim, pugnam pela
antecipação da pretensão recursal para determinar a incontinenti imissão na posse do imóvel, com fixação de multa diária por dia em caso de não desocupação, bem como seja concedida a tutela de evidência, visando o cancelamento da matrícula de n. 16.285, do Livro n. 2, do 1o Tabelionato e Registro de Imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia-MT, além da retificação do valor da causa. No mérito, pretendem o provimento do presente recurso, confirmando a concessão da tutela de urgência, de evidência e da retificação do valor da causa.

A liminar recursal foi
indeferida
no
ID no 122743952
.

As contrarrazões vieram no ID no 132754184, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos.

No
ID no 137257744
, os agravantes questionaram as contrarrazões da parte agravada.

Sem informações do juízo da causa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Para melhor compreensão, transcrevo o
decisum
singular de lavra da Juíza de Direito Janaína Cristina de Almeida:

“(...)
Vistos.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, cancelamento de registro cartorário c/c reivindicatória e pedido de concessão de tutela provisória de imissão na posse proposta pelo Espólio de João Osvaldo de Almeida e Maria Melania de Almeida em desfavor de José Ayres Sobrinho, Paulo Cesar Silva, Lilian Ranieri Pereira Kulevicz e Empresa de Participações e Representações Flora de Itu, todos qualificados no feito.

Aduzem os autores serem proprietários de um lote de terras situado no município e comarca de Barra do Garças, Estado de Mato de Grosso, denominada “FAZENDA RIOSINHO”, com área de 1.443,9801 has (matrícula n.o 8.943). Em 11/11/2013, a matrícula restou transferida, em sua totalidade, para a Comarca de São Félix do Araguaia - MT, ganhando, o número de matrícula 16.285, o qual entendem os autores ter ocorrido de forma ilegal.

Alegam que as herdeiras de João Osvaldo de Almeida, juntamente com seu marido, durante o andamento do inventário, descobriram a ocorrência de uma compra e venda fraudulenta.

Ocorreu a venda do imóvel sem conhecimento dos autores aos requeridos Paulo Cesar Silva e Lílian Ranieri Pereira Kulevicz, os quais por sua vez alienaram para a Empresa de Participações e Representações Flora De Itu – EIRELI.

Os autores informaram que foi feito um boletim de ocorrência denunciando a ocorrência de crime de falsidade ideológica na Delegacia de Polícia de Aragarças - GO (BO/PC 667/2015).

Assim, requerem os autores, liminarmente, a desocupação do imóvel com a imissão do autor na posse e para determinar aos réus que se abstenham em realizar qualquer ato de ingerência sobre a área ocupada do imóvel rural, objeto da presente lide.

E, por fim, a declaração de nulidade dos títulos aquisitivos do 1o Serviço Notarial e Registro de Imóveis - Tabelionato Ayres da cidade de Bom Jardim de Goiás/GO, bem como da matrícula n.o 16.286 do 1o Tabelionato e Registro de Imóveis de São Félix do Araguaia/MT e imissão do autor na posse do bem imóvel, em definitivo.

Fundamento e
DECIDO.

Entendo presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Assim, recebo a petição inicial e determino o seu processamento pelo procedimento comum (artigo 318 do CPC).

Incialmente, faz-se necessário registrar que na atual norma pertencente ao ordenamento jurídico brasileiro – Código de Processo Civil de 2015 foram estabelecidas como tutelas de emergência: a satisfativa (tutela antecipada) e a cautelar, sendo ambas consideradas tutelas provisórias.

Neste sentido, compete a Magistrada, ao apreciar pedido de concessão de tutela de urgência, como a apresentada e ora requerida, verificar, em nível de cognição sumária, se encontram presentes os requisitos autorizadores, quais sejam: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o caput do artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

In casu, no sentir desta Magistrada e, valendo-me do que dispõe o artigo retro mencionado, a antecipação dos efeitos da tutela pretendida não merece acolhida, uma vez que não vislumbro nos presentes autos a probabilidade do direito.

Verifico que, conquanto os documentos trazidos ao caderno processual pela parte autora sirvam de início de prova material e os argumentos por ela explanados se mostrem plausíveis, não são suficientes para concessão da medida pretendida, sendo necessário maior lastro probatório.

Na ação reivindicatória, para o deferimento da liminar de imissão na posse é necessário que exista prova indene de dúvidas da propriedade sobre a área litigiosa e a posse injusta da parte requerida, entretanto, um dos pedidos dos autores nestes autos é a nulidade de escrituras públicas de compra e venda do imóvel e da matrícula do imóvel. Ou seja, visam a retomada da posse sobre o imóvel sustentando que foi alienado mediante fraude.

Assim entende a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMISSÃO NA POSSE – DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – ADMISSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 294 E SEGUINTES DO NCPC – AÇÃO EMINENTEMENTE PETITÓRIA - PROVA DA TITULARIDADE E DOMÍNIO DO IMÓVEL – POSSE INJUSTA DA REQUERIDA – OCUPAÇÃO DO IMÓVEL QUE SE ENCONTRA DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. Desde que devidamente comprovado o domínio (titularidade do imóvel em questão), bem como a posse (ocupação injusta) da Requerida, em imóvel devidamente individualizado, mostra-se totalmente plausível o deferimento da antecipação de tutela para imissão do Autor na posse do referido imóvel”. (N.U 1010310-36.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021) (destaquei)

“IMISSÃO NA POSSE – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – POSSE INJUSTA NÃO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO DO STATUS POSSESSÓRIO ATÉ JUÍZO MAIS PRÓXIMO DA CERTEZA – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO – AÇÃO AJUIZADA MAIS DE 02 (DOIS) ANOS DEPOIS DA INTENÇÃO EXTRAJUDICIAL DE SE IMITIR NA POSSE – RECURSO DESPROVIDO. “Tratando-se de ação típica do proprietário sem posse contra o possuidor desprovido de domínio, prevista no art. 1228 do CC/02, a tutela petitória pressupõe a coexistência da (a) prova do domínio da coisa reivindicanda, (b) individualização do bem e (c) comprovação da posse injusta, restando duvidosa ainda o preenchimento deste último requisito. (...) ”. (N.U 1004054-48.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019) ”. (N.U 1012880-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2021, publicado no DJE 21/07/2021) (destaquei)

Outrossim, em auto de constatação foi declarado por José Ricardo Flores, sócio e representante da empresa requerida, que “estão na posse daquele imóvel a 11 anos amparado por contrato de compra e venda e matricula do imóvel em nome da empresa de sua família, que se recusam a sair da mesma devido o supra declarado e que ele acredita estar o requerente equivocado quanto a localização da referida área”.

Com isso, além de mostrar-se controversa a propriedade do imóvel objeto da lide, a parte requerida está na posse do imóvel há anos, segundo esta amparada em contrato de compra e venda.

Assim, em sede de cognição sumária, tanto a titularidade do domínio da parte autora como a posse injusta da parte requerida não restaram demonstrados.

A tutela de urgência pleiteada na inicial demanda a análise dos elementos de prova em sede de cognição exauriente, ou seja, baseada em juízo de certeza a ser proferido após a angularização processual e formação do contraditório.

Em vista disso,
diante dos fatos descritos na inicial, bem como os documentos que a acompanham, numa análise superficial da matéria, própria do momento processual in foco, verifico que não merece ser acolhida a medida pleiteada,
eis que ausentes os requisitos legais para tanto,
razão pela qual INDEFIRO a tutela de urgência vindicada.

Por oportuno, tendo em vista a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca e analisando o objeto e a fase processual dos presentes autos, nos termos do artigo 3o, § 2o, do CPC, que consagra o princípio de promoção pelo Estado da solução por auto composição, bem como amparo na Resolução 125/2010 do CNJ, remeta-se o presente feito ao Centro Judiciário, a fim de convidar às partes e seus patronos a se fazerem presentes em Sessão de mediação a ser designada pelo Sr. Gestor do Centro, para oportunizar lhes a conciliação.

Proceda-se a Sra. Gestora ao necessário para a realização da Sessão de Mediação.

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para comparecer a Audiência de Conciliação/mediação na dada a ser designada pelo CEJUSC.

INTIME-SE a parte autora, na pessoa do seu defensor, para que compareça na audiência (art. 334, §3o, do Novo CPC).

DEVE-SE advertir a parte requerida que caso compareça ou não compareça na audiência designada, o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer contestação, por petição, terá como termo inicial a data dessa audiência de conciliação (art. 335, inciso I, do CPC) e caso não seja apresentada a contestação, será decretada a revelia e presumirão verdadeiros os fatos narrados na inicial (art. 344).

Intimações e diligências necessárias.

Às providências. Cumpra-se."

Conforme se denota, a douta Juíza singular entendeu que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor da parte autora/agravante, entendendo necessário maior lastro probatório, bem como levando em conta que o sócio da empresa requerida se encontra na posse do imóvel há 11 anos,
amparado por contrato de compra e venda e matrícula do imóvel em nome da empresa de sua família, r
esta a este Juízo verificar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Não é de se olvidar que para deferir a tutela de urgência, se faz necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15.

Pois bem.

Após detida análise do presente recurso e dos autos originários, não se constata motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque, no caso em comento,
pelo contexto dos autos originários, apura-se que os fatos são controvertidos e complexos, dependendo de ampla dilação probatória para os devidos esclarecimentos, como muito bem salientou a douta juíza da causa, o que não é possível em seara do estreito limite do agravo de instrumento, o que por si só macula a liminar recursal.

Ademais, não é de se olvidar que em se tratando de
ação reivindicatória, para o deferimento da liminar de imissão na posse é necessário que exista prova indene de dúvidas da propriedade sobre a área litigiosa, a individuação do imóvel e a posse injusta da parte requerida, entretanto, um dos pedidos dos autores nestes autos reside na nulidade de escrituras públicas de compra e venda
do imóvel e da matrícula do imóvel, portanto, somente após analisada com maior profundidade a pertinência da nulidade do contrato por suposta fraude, se poderá verificar com certeza

se a posse é ou não injusta.

Se não fosse o bastante, antes de apreciar a tutela de urgência, a douta juíza “
a quo
” teve a diligência necessária de determinar a realização de
constatação na área
, tendo o Oficial de Justiça informado que quem reside na área seria um dos sócios da empresa requerida, onde cria gados, inclusive foi constatada a existência de plantação de capim humendícula na área, bem como encontra-se cercada com divisão de pasto e
em todos eles tem saleiro, justificando ainda mais a dilação probatória. Confira o auto de constatação:

“
AUTO DE CONSTATAÇÃO

Aos seis dias do mês dezembro de dois mil e vinte e um, em cumprimento ao mandado extraído dos autos processo: 1000766-41.2019.8.11.0017, requerente: Luciano José de Almeida, contra: José Ayres Sobrinho e Outros: após as diligencias de praxe, procedi a seguinte constatação

DO BEM

Ao me diligenciar ao imóvel em litígio constatei a presença de Valdir Souza Oliveira, pessoa que toma conta da referida área; a referida área segundo documentos apresentado pela Autora tem um tamanho de 1.443,98,00 hectares, predominado varjão.

CONSTATAÇÃO

Constatei que a referida área faz parte de uma área maior que alega o requerido ser de sua propriedade, onde criam gado, sendo que toda área predomina o capim nativo e aproximadamente 25% de pastagem plantada de capim humendicula, a área é cercada com divisão de pasto em todos eles tem saleiro, fora isso não existe outra benfeitoria na mesma patrocinado pelo requerente ou requerido.

DA OCUPAÇÃO

Indagados por este Oficial a que título e por quanto tempo eles se encontram naquela propriedade o Sr. Jose Ricardo Flores sócio e representante da requerida assim declarou: Que estão na posse daquele imóvel a 11 anos amparado por contrato de compra e venda e matricula do imóvel em nome da empresa de sua família, que se recusam a sair da mesma devido o supra declarado e que ele acredita está o requerente equivocado quanto a localização da referida área.

Excelência é o que constatei, no entanto, esse Oficial está a sua disposição para maiores esclarecimentos se assim achar necessário.

São Felix do Araguaia MT 10 de fevereiro de 2022

Portanto, n
ão havendo nos autos elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, a convicção plena a suportar um juízo de valor sobre a ilicitude da posse exercida pela parte requerida/agravava, não se deve deferir a liminar de imissão de posse.

Sobre o tema, inclusive deste TJMT:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TUTELA DE EVIDÊNCIA - PLEITO DE DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL E IMISSÃO DE POSSE - INDEFERIMENTO DA LIMINAR - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 311 DO CPC - PERIGO NO DEFERIMENTO DO PLEITO -
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
- Ação reivindicatória de imóvel. Pedido de antecipação dos efeitos da tutela de evidência para que seja a ré compelida a desocupar o imóvel com a imissão da autora na posse. Indeferimento da liminar. Ausência dos requisitos. Art. 311, inciso IV do CPC. Fatos constitutivos do direito da autora não comprovados.
Existência de dúvida em virtude do Contrato de Compra e Venda do imóvel acostado pela agravada. Neste diapasão, imprescindível, o início da dialética processual entre as partes litigantes a autorizar construção de juízo de valor
. Ante o perigo de irreversibilidade no deferimento da medida, a decisão agravada deve ser prestigiada até que se proceda a uma instrução probatória mais profunda. Negado provimento ao recurso.”
(TJ-RJ, AI 00103987420188190000, 17a Câmara Cível, Relator: DES. EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Julgado em 04/07/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA - INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DA LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL PELO JUÍZO SINGULAR - ARGUIÇÃO DE DOMÍNIO – DESCABIMENTO – DÚVIDAS ACERCA DA QUALIDADE DA POSSE DO AGRAVADO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tratando-se de ação típica do proprietário sem posse contra o possuidor desprovido de domínio, prevista no art. 1228 do CC/02, a tutela petitória pressupõe a coexistência da (a) prova do domínio da coisa reivindicanda, (b) individualização do bem e (c) comprovação da posse injusta, restando duvidosa ainda o preenchimento deste último requisito. Na hipótese em comento, o único requisito que ainda pende dúvida de implemento refere-se à comprovação da posse injusta do Agravado, sendo que a mera alegação de ausência de título não tem o peso suficiente, neste instante, para reconhecê-la como tal. É que existe posicionamento contrário sobre essa qualidade da posse do Agravado na Ação de Reintegração de Posse no. 005/2008, Código 31429, que tramitou na Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, inclusive com trânsito em julgado. Assim, a alteração não se mostra razoável no presente agravo, uma vez que as mesmas condições ali expostas remanescem.”
(
TJMT - N.U 1004054-48.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019)
.

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. I - Segundo o art. 300 do CPC, são requisitos gerais para a concessão das tutelas provisórias de urgência: a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Em ação reivindicatória, incumbe ao autor provar seu domínio e a posse injusta do réu, sendo tais pressupostos analisados em conjunto com os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. III - Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, não sendo possível verificar se a posse exercida pelo réu é injusta ou não, faz-se necessário aguardar a instrução probatória.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.060512-3/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2018, publicação da súmula em 29/11/2018)

De mais a mais, ausente o perigo da demora, uma vez que os indícios demonstram que o sócio da empresa requerida reside no imóvel há mais de 11 (onze) anos,
nele produzindo e realizando benfeitorias.

Deste modo, não estando presente os requisitos da tutela de urgência, bem como da falta de comprovação da injusta posse da parte requerida, deve prevalecer a decisão singular, principalmente porque a juíza da causa, que se encontra mais próxima das provas e das partes, entendeu pela necessidade da dilação probatória.

No tocante ao pedido de tutela de evidência,
visando o cancelamento da matrícula de no 16.285, do Livro n. 2, do 1o Tabelionato e Registro de Imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia-MT, bem como a retificação do valor da causa, este não foi objeto de apreciação no juízo originário, bastando verificar a decisão recorrida acima transcrita.

Desta forma, inexistindo apreciação da tutela de evidência na origem e da retificação do valor da causa, não pode este juízo “
ad quem
” examiná-lo, sob pena de supressão de instância, além de v
iolação aos princípios constitucionais do
juiz
natural e do devido processo legal (
art.
5o
,
LIII
e
LIV
da
CF
).

Todavia, ‘de ofício’, determino a
averbação da presente ação às margens das matrículas, uma vez que se trata de
medida acautelatória que não causa prejuízo à parte agravada e ainda assegura os interesses da parte agravante, além de prevenir futuros litígios,
inclusive tal desiderato tem amparo legal na Lei de Registros Públicos, conforme previsão do
artigo 167, I, 21 da
Lei no 6.015 de 1973
)
que em seu
artigo 167, I, 21
dispõe:

“Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos. (Renumerado do art. 168 com nova redação pela Lei no 6.216, de 1975).

I -
o registro
: (Redação dada pela Lei no 6.216, de 1975).

(...)

21)
das citações de ações reais ou pessoais

reipersecutórias, relativas a imóveis
; ”

Sobre o tema, de
FABRÍCIO PETINELLI VIERIA CONTINHO
:

“No serviço de registro de imóveis devem ser registradas no
Livro no 2 as citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis, conforme o artigo 167, inciso I, no 21, da Lei Federal 6.015/73
.
O referido ato não apenas dá ciência aos interessados da existência dessas ações
, como também se presume cometida em fraude à execução qualquer aquisição imobiliária posterior à sua inscrição. Portanto, a aquisição poderá ser judicialmente declarada ineficaz, não podendo o adquirente fundar-se na boa-fé.”
(COUTINHO, Fabrício Petinelli Vieira – Âmbito Jurídico, Rio Grande, 67, 01 ago. 2009).

Grifei
.

Se não bastasse, a averbação resguarda o interesse da parte e de terceiros de boa-fé, bem como serve para dar segurança e eficácia dos atos jurídicos. Ainda, a prática desse ato gera no meio social confiabilidade no sistema registral e permite maior estabilidade das relações jurídicas que envolvem bens imóveis.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
. Todavia, determino a averbação da ação à margem da matrícula onde se encontra o imóvel registrado, e acolhendo voto dos demais pares, determinar o bloqueio da matrícula do imóvel, para evitar qualquer ato de alienação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022